Tribunal: TJDFT
Processo: 0724668-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Processo : 0724668-56.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão (id. 129871833 dos autos originários n. 0723516-67.2022.8.07.0001), proferida em ação revisional de contrato de locação, que indeferiu a tutela de urgência para que fosse substituído o índice de correção monetária contratado (IGP-M/FGV) pelo IPCA. Fundamentou o juízo a quo: Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela provisória, prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. A chamada tutela provisória de urgência exige a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. O autor pretende a tutela de urgência para que seja alterado o índice de reajuste, passando de IGP-M/FGV para o IPCA. Apesar dos argumentos trazidos pela autora na inicial, tenho que a pretensão não preenche os requisitos autorizativos da tutela de urgência. Isso porque, no caso dos autos, a parte autora pretende que o Estado substitua as partes para determinar imposição de índice de reajuste não previsto em contrato, afastando aquele que foi estabelecido pelas partes de forma livre e consciente. Na forma do art. 421, parágrafo único, CC, nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. A revisão contratual somente pode ocorrer de forma excepcional e limitada – art. 421-A, inciso III, CC. Sendo assim, eventual substituição do índice deverá ser sujeito ao contraditório e ampla cognição da matéria, o que não se mostra possível nesse juízo de cognição sumária. Em suas razões, o agravante alega que, a despeito da previsão de reajuste anual por meio do IGP-M/IGP-DI, estes se tornaram extremamente desproporcionais, alcançando aumento acumulado em 12 meses de 23,14% e 23,07%, acabando por desequilibrar a relação contratual por onerosidade excessiva. Aduz que o pagamento do valor integral reajustado ensejará enriquecimento ilícito da parte adversa. Defende que “é necessária a intervenção do Poder Judiciário no caso específico, para reequilibrar as relações contratuais em razão das bruscas, imprevisíveis e extraordinárias mudanças no acumulado do IGP-M causadas pela situação sui generis decorrente da crise sanitária global, como autorizam os artigos 317 e 421 do Código Civil”. Pede a concessão de efeito ativo para determinar a substituição do índice de reajuste do contrato de locação, passando do IGPM/FGV para o IPCA e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ao menos no momento, não vejo evidenciados os requisitos necessários ao deferimento liminar. A agravante pretende, em sede liminar, a substituição do índice de correção monetária avençado no contrato de locação (IGP-M/FGV) pelo IPCA. Cumpre registrar, inicialmente, que, a despeito do nome dado à ação originária, a revisão judicial do aluguel não está baseada, propriamente, no procedimento especial tutelado pela Lei n. 8.245/91 (art. 19). Quanto à revisão do índice de atualização monetária fundada na crise provocada pela pandemia do novo coronavírus (SARS-Cov-2), o juízo originário apontou a necessidade de aguardar o contraditório para melhor apuração dos fatos, a fim de evitar o enriquecimento ilícito das partes. De fato, não é possível estabelecer uma correlação direta entre a alta do índice IGP-M/FGV e a pandemia de Covid-19, tampouco qual seria essa variação para cima, a ponto de gerar desequilíbrio contratual e autorizar a pretendida revisão por onerosidade excessiva. Daí a necessidade de dilação probatória, como sinalizado pelo juízo originário, incompatível com o rito do agravo de instrumento, a fim de aquilatar melhor as circunstâncias fáticas concretas da relação jurídica e não prejudicar uma das partes contratantes com a eventual modificação do contrato. De qualquer forma, impõe frisar que o surto de doença em função de coronavírus (SARS-Cov-2), por si só, não pode ser utilizado como pretexto para a revisão do contrato, ao alvedrio da oitiva da parte adversa. Com efeito, a pandemia fragilizou a economia mundial como um todo, sendo inviável que o Poder Judiciário se incline arbitrariamente a adequar contratos com fundamento neste momento histórico. Não se deve olvidar que apenas em situações excepcionalíssimas se impõe a intervenção judicial, nos termos do art. 421, parágrafo único, do Código Civil. Ademais, a tutela jurisdicional não pode ser lesiva a ponto de transferir exclusivamente a um dos contratantes os efeitos econômicos do fato imprevisível e inevitável. Assim, ainda que reste caracterizado caso fortuito ou outra situação que, em tese, autorize revisão contratual, não se pode descurar da análise dos riscos inerentes a qualquer negócio jurídico, e se tais riscos foram assumidos exclusivamente por uma das partes ou, caso negativo, qual parcela deve ser imputada a cada um dos contratantes. Desta feita, não cabe ao Poder Judiciário, mormente em sede de liminar, pressupor, com o fito de minimizar os efeitos da pandemia, a possibilidade de beneficiar o agravante com a substituição do índice de correção monetária contratado, com potencial prejuízo da outra parte que atua no ramo imobiliário e, possivelmente, se obriga a utilizar o mesmo índice aqui contestado, em suas operações no mercado. É dizer, como o objetivo é a revisão do valor dos locatícios, por substituição do IGP-M pelo IPCA, o que a lei (arts. 479 e 480 do Código Civil) autoriza ante a ocorrência de fato extraordinário e imprevisível que gere onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual para uma das partes, não se mostra prudente determinar uma quantia, neste momento processual, sem considerar as razões e condições do locador, a fim de estabelecer uma importância adequada a ambos os contratantes. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 4 de agosto de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator